Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732810-15.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: GISELA DA MOTA LEITAO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os AGRAVADOS para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator